Tribunal: TJMT
Processo: 0006019-86.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006019-86.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL

PÚBLICA- DEMANDA VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO

DE PROGRAMAS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE) DESTINADOS À ADOLESCENTES INFRATORES - PARCIAL PROCEDENCIA NA ORIGEM - RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - PRELIMINAR AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

-CONFUNDE-SE COM O MÉRITO- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRENCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OMISSAO DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ausência de interesse processual é questão
que se confunde com o mérito e, portando dever ser analisada em momento oportuno.

Não se trata de ato discricionário da Administração Pública criação e manutenção de programas de atendimento à execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional, porquanto decorre de obrigação legal imposta aos entes públicos pela Lei 12.594/2012.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacifica no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário determina a implantação de políticas públicas em razão da omissão do Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

Município de Alto Araguaia-MT
contra

sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal e Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública manejada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o apelante, no prazo de 04 (quatro) meses, atenda as diretrizes do SINASE, promovendo o acompanhamento das medidas socioeducativas de execução em meio aberto, devendo juntar aos autos, nesse período, Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Irresignado o recorrente arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir, sustentando que não há omissão do Município. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, alegando que a decisão fere o princípio da separação dos poderes, sendo vedado ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, verberando, outrossim, o impacto orçamentário, citando a lei de responsabilidade fiscal (ids. 56664493 a 56664494).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ids. 56664497 a 56664498).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 63871998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, quanto a alegação de falta de interesse de agir por parte do Ministério Público levantada pelo Apelante, é questão que se confunde com o mérito e, portando dever ser analisada em momento oportuno.

Pois bem.

Ressai dos autos que o
Ministério Público Estadual
instaurou Inquérito Civil n.º 12/2015 diante da necessidade do
Município de Alto Araguaia
implementar o seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como incluir no orçamento anual verba suficiente para criar, instalar, funcionar e manter a política de atendimento das medidas socioeducativas em meio aberto, como a Prestação de Serviços à Comunidade e a Liberdade Assistida, para atender os adolescentes em conflito com a lei e seus familiares, em consonância com o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas – SINASE.

O juiz de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o apelante, no prazo de 04 (quatro) meses, atenda as diretrizes do SINASE, promovendo o acompanhamento das medidas socioeducativas de execução em meio aberto, devendo juntar aos autos, nesse período, Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Assevera o apelante que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, onera o orçamento do município, em desconformidade com o disposto na lei de responsabilidade fiscal.

De início, verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial e concedida parcialmente pelo Juízo de 1º Grau, subsiste tão somente ao pedido de cumprimento da Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamentando a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, senão vejamos:

“Art. 5º Compete aos Municípios:

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.”

Especialmente acerca da execução das medidas socioeducativas em meio aberto, dispõe a referida lei:

Art. 13. Compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida:

I - selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida;

II - receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa;

III - encaminhar o adolescente para o orientador credenciado;

IV - supervisionar o desenvolvimento da medida; e

V - avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção.

Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado, semestralmente, à autoridade judiciária e ao Ministério Público.

Assim, ao contrário do apresentado pela parte recorrente, compreende-se que a execução das medidas socioeducativas em meio aberto não se limita a programa de assistência social, mas abrange e necessita de equipe multidisciplinar com finalidade de, através de Plano Individual de Atendimento, coordenar o adolescente e sua família para um melhor status de desenvolvimento.

Tal ideal é expressamente elencado no artigo 227 da Constituição Federal naquilo que a doutrina e jurisprudência denominam princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente de modo a garantir, com “prioridade absoluta” o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Tecidos estes delineamentos, verifica-se o acerto da sentença objurgada pois, não obstante a promulgação da lei no de 2012, até a propositura da demanda, o Município não adotou medidas para fins de cumprimento ao disposto na legislação de regência da matéria.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE TRIUNFO.
INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO EM PROVIDENCIAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E LEI Nº 12.594/2012 – SINASE. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA.
COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082356254, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 11-12-2019)

Nesse contexto, a causa traz à lume a omissão do Poder Público em relação aos direitos fundamentais dos adolescentes em conflito com a lei, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal situação,
de per si
, justifica a intervenção do Poder Judiciário.

É incontestável que incumbe ao Executivo exercer a sua função principal resguardando o interesse público e observando fielmente as normas - dentre elas as que estabelecem seu dever de assegurar, com
absoluta prioridade
, os direitos dos adolescentes, sendo certo que, quando delas se distancia, afastando-se dos seus ditames ou sendo omisso no exercício das obrigações que delas decorrem, cabe ao Judiciário restabelecer o respeito às diretrizes constitucionais e legais.

Dessa forma, quanto à suposta afronta ao princípio da separação dos poderes, trata-se de argumento superado, vez que é assente na jurisprudência que “
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
” (STF - AI 734487 AgR/PR).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento sobre a possibilidade de atuação do Poder Judiciário ante a omissão estatal, assentando que “
cabe ao Judiciário fazer valer, no conflito de interesses, a vontade concreta da lei e da Constituição
. Se assim procede, estando num dos polos da ação o Estado, o fato de o Judiciário decidir contra a pretensão deste não implica, evidentemente, ofensa ao princípio da separação dos poderes”.
(RE 463210 AgR/SP).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022